Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-95.2001.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003073-95.2001.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ERCIO DUARTE - CPF: 543.266.138-15 (APELADO), MARIO MENDES - CPF: 110.146.288-49 (APELADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), DIRCEU DIAS RODRIGUES - CPF: 389.578.509-10 (APELADO), DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO - CPF: 874.314.241-91 (APELADO), ADRIANA DIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 867.382.671-34 (APELADO), ANDREIA DIAS RODRIGUES - CPF: 006.225.799-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO(S):

MARIO MENDES
.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
P
RELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO
.
NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR.

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
P
ERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, IV, DO CPC
.

RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da novação da dívida originária e cessão do crédito à União.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e se há inexigibilidade do título executivo em razão da novação, acarretando a perda do interesse de agir do exequente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apreciou devidamente as questões postas nos autos, de modo que a alegação de ausência de fundamentação não se sustenta.

A novação é causa legal de extinção da obrigação, quando celebrado novo pacto modificando substancialmente o anterior (art. 360, I, do Código Civil).

Configurada a perda do interesse de agir e a ausência de título certo, líquido e exigível.

Mantida a sentença extintiva, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A novação válida da obrigação, com alteração substancial do pacto, implica extinção da obrigação originária, tornando inexigível o título executivo.”

Dispositivo legal relevante citado:
Código Civil, art. 360, I; Código de Processo Civil, art. 485, IV e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000399-26.1999.8.11.0020, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, DJE 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
,
a qual
, nos autos
d
a Ação de Execução de
T
ítulo
E
xecutivo
Extrajudicial

movido em face de
MARIO MENDE
S,
que
extinguiu a execução de título extrajudicial
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Cuida-se de EXECUÇÃO DE
TITULO
EXTRAJUDICIAL proposto por Banco do Brasil.

Em id. 160274740 o executado reiterou petição informando que o objeto desta ação foi cedido à União e está sendo discutido no processo 0007280-54.2012.8.11.0055.

Em seguida, vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que houve a cessão do crédito desta cédula à União através do processo administrativo 19930 133135/2011-49 e está sendo discutido no processo judicial nº 0007280-54.2012.8.11.0055, evidente a perda do objeto desta demanda.

Desta forma, pelos fatos narrados JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da
última

última
atualização da dívida.

Após o trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

ÁS
PROVIDÊNCIAS.

Tangará da Serra/MT, (datado e assinado digitalmente)
.
”

Em suas razões
recursais
(ID.
265467343
)
a
parte
Apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. Mérito.

2.1. Da inocorrência de novação da dívida. Do pagamento parcial.

2.2. Alternativamente, requer
a exclusão ou readequação dos honorários.

Os apelados, em contrarrazões, pleiteiam a manutenção da sentença, destacando a inequívoca extinção do vínculo obrigacional, a inexigibilidade do título executado e a perda do interesse de agir. Requerem, ainda, a majoração da verba honorária recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A
.

APELADO(S):

MARIO MENDES
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

O juízo

a quo
entendeu pela inexigibilidade do título executivo, diante da novação e da perda superveniente do objeto, extinguindo o feito.

Nas razões recursais,
sustenta que a novação não teria sido completa, alegando a existência de saldo remanescente não quitado, bem como nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido, reformando a sentença para determinar o prosseguimento
da execução
ou, subsidiariamente, a exclusão ou readequação dos honorários.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a plena extinção da dívida e a consequente inexigibilidade do título

e requerem a majoração dos honorários recursais.

Passo à análise das teses
recursais.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O apelante sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado adequadamente os fundamentos por ele deduzidos, especialmente quanto à existência de saldo remanescente e à suposta ausência de novação integral.

Não assiste razão.

A sentença apreciou expressamente os elementos essenciais da controvérsia, especialmente ao afirmar que a obrigação foi novada e que o crédito foi cedido à União, circunstância que inviabiliza a continuidade da execução.

Cumpre lembrar que, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não se exige que o juiz responda a todos os argumentos das partes, mas sim que fundamente sua decisão de forma clara, com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

MÉRITO

D
A INOCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. DO PAGAMENTO PARCIAL.

Pois bem.
E
m que pese o apelante sustente que a novação da
não teria sido total, permanecendo valor passível de cobrança
, n
o caso concreto, restou demonstrado que a dívida fundada no contrato de abertura de crédito n.º 94/00033-6 foi substituída pela Cédula Rural n.º 96/70195-1, posteriormente alterada para 96/70490-X, com alteração expressiva das cláusulas, valores, prazos e garantias.

É cediço que o
art. 360, I, do Código Civil prevê a novação como causa extintiva da obrigação, ocorrendo quando o devedor contrai nova dívida com o credor para substituir a anterior.

Desta forma,
a
modificação das condições contratuais e a intenção inequívoca das partes em instaurar nova relação jurídica
demonstram a ocorrência da
novação
da dívida
, com todos os seus efeitos extintivos em relação à obrigação primitiva.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência
deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PARTES QUE POSTERIORMENTE FIRMARAM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ANTERIOR – NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL [...]

A novação é modalidade de extinção da obrigação [...]. A celebração de nova avença, com modificação substancial, implica extinção da anterior e inexigibilidade do título.”

(TJMT, N.U 0000399-26.1999.8.11.0020, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, DJE 21/02/2024)

Dessa forma, à luz da norma legal expressa e da jurisprudência pertinente,
tenho que
a celebração da nova cédula rural em substituição ao contrato anteriormente firmado configura, de forma clara e inequívoca, a ocorrência da novação, com todas as suas consequências jurídicas.

Portanto,
a
novação regularmente constituída retira do título anterior os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no art. 783 do CPC, tornando-o inexequível
,
não subsist
indo
interesse processual no prosseguimento
da execução
.

Assim
, o recurso
não
comporta acolhimento.

DO PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO OU REAQUEDAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, no
s termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025